Tribunal: STF
Processo: ARE 1439169
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE ADOÇÃO. GUARDA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. DIREITO DE VISITAS. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Nos termos do artigo 227 da Constituição Federal de 1988, em observância aos princípios da absoluta prioridade e da proteção integral à criança e ao adolescente, tratando-se de discussão relativa ao menor, o julgador deve se ater ao melhor interesse da criança e do adolescente.



    2. Destarte, em homenagem ao princípio do melhor interesse à criança, após ampla dilação probatória, a solução conferida de manutenção da guarda do menor às autoras, diante do vínculo socioafetivo, por estarem com a guarda de fato da criança desde o nascimento, com direito de visitas à requerida, mostra-se acertada.



    3. Noutra banda, quanto ao direito de visitas, não merece retoques a sentença prolatada, diante do retorno do status quo quanto ao domicílio da parte requerida e a necessária convivência com o filho menor, a fim de resgatarem, gradativamente, um vínculo perdido por 08 (oito) anos. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 227 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Reitera-se, ainda, a conclusão da magistrada singular (mov. 95), a qual adoto como razão de decidir, de que:



      “(…) o que se verifica da situação entre as partes é que a parte requerida, no momento do nascimento de seu filho, não teria condição financeira para tê-lo sob sua guarda. E então, fora acordado que a requerente poderia criar a criança, sob a condição de que a requerida estaria sempre presente na vida do infante.



    Entretanto, a parte autora foi além desse pacto, querendo para si não somente a guarda, mas a extinção do poder familiar da requerida como forma de perpetrar sob a criança o vínculo sem a atuação da mãe biológica.



    Assim, verifica-se que a presente ação fora instaurada como um meio de coibir a mãe biológica, sem qualquer causa de extinção do poder familiar, de ter acesso ao seu filho, objetivo distorcido ao que o legislador dispensou ao preceituar acerca da adoção.



    Logo, no caso em comento, restou claro, do compulso dos autos, que a genitora, ora requerida, não consentiu com a adoção, a qual só poderia ter sido dispensada se tivesse sido destituída do poder familiar, o que também não é o caso, uma vez que, após ampla dilação probatória, consignou-se que sua intenção, desde o início, era que as autoras apenas tivessem a guarda do menor para auxiliá-la na prestação material, moral e educacional, mas sem rompimento do vínculo materno.



    Todavia, diante do lapso temporal de quase 08 (oito) anos no seio da família das autoras, diante da guarda provisória inicialmente concedida, importa conferir o excerto da manifestação exarada pelo Ministério Público com atuação em segunda instância (mov. 151):



    “(…) No caso em comento, restaram comprovados os requisitos para a declaração de filiação socioafetiva. As provas carreadas aos autos quando da inicial possuem robustez ímpar para comprovar que a criança sempre residiu com os apelados e os reconhece como seus pais. No evento n. 43, foi colacionado aos autos cópia do estudo psicossocial, reforçando a necessidade da manutenção da guarda da criança com os apelados. 



    (...)



    Sendo assim, a sentença merece ser mantida, devendo a guarda da criança permanecer com os requerentes/ apelados/ Carolinda Alves da Silva e Mailde Pereira da Silva." grifei



    Nesse passo, não foram identificados, durante as intervenções do Estudo Social, qualquer comportamento ou situações que desfavoreçam ou desqualifiquem, do ponto de vista social, o exercício de guarda atual da criança pelas autoras.



    Ademais, percebe-se prejuízos na possibilidade de rompimento brusco dos vínculos afetivos familiares estabelecidos pela criança, que se fortaleceram pelo convívio.



    Destarte, em homenagem ao princípio do melhor interesse à criança, a solução conferida na sentença, de improcedência do pedido de adoção e manutenção da guarda do menor às autoras, diante do vínculo socioafetivo, por estarem com a guarda de fato da criança desde o nascimento, com direito de visitas à requerida, mostra-se, neste momento, acertada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente